Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-59.2022.8.11.0033
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002268-59.2022.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INVICTA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.283.530/0001-20 (AGRAVANTE), CAROLINE MARTINEZ DE MOURA - CPF: 284.225.338-80 (ADVOGADO), MARISTELA FERREIRA DE SOUZA MIGLIOLI - CPF: 105.331.218-09 (ADVOGADO), RICARDO AZEVEDO SETTE - CPF: 574.949.246-04 (ADVOGADO), Secretário de Finanças do Município de Nova Maringá/MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FZSC PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 44.062.590/0001-52 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARCIAL. ARBITRAMENTO DO VALOR DE MERCADO PELO FISCO. LEGALIDADE CONDICIONADA A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível manejada nos autos de mandado de segurança, o qual objetivava o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, para afastar a incidência do ITBI sobre a integralização de bens imóveis no capital social. A decisão agravada reconheceu a impossibilidade de exigência antecipada do imposto antes do registro do título, mas manteve a possibilidade de tributação sobre eventual valor excedente ao capital subscrito, desde que precedida de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em nulidade por supostamente ter extrapolado os limites do pedido inicial, caracterizando julgamento extra petita; (ii) definir se há direito líquido e certo à imunidade tributária do ITBI sobre a totalidade da integralização de bens imóveis no capital social, bem como se é legítimo o arbitramento da base de cálculo do imposto pelo Município com base em avaliação fiscal unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão agravada por suposto julgamento
extra petita
, uma vez que a determinação para afastar a cobrança do ITBI antes do registro do título encontra respaldo nos pedidos constantes da petição inicial e na fundamentação do recurso de apelação, não havendo extrapolação dos limites da lide.

4. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 aplica-se apenas até o limite do capital social a ser integralizado, conforme entendimento firmado no Tema 796 do STF.

5. O valor de mercado declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado pelo Fisco mediante instauração de processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN, vedado o arbitramento unilateral da base de cálculo com respaldo em valores de referência instituídos por ato infralegal (Tema 1113 do STJ).

6. A existência de controvérsia sobre o valor de mercado do imóvel e a necessidade de dilação probatória, tornam inviável a concessão de mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo.

7. A pretensão das agravantes de obter reconhecimento integral da imunidade, inclusive sobre eventual valor excedente, contraria as teses fixadas pelos tribunais superiores e esvazia a prerrogativa fiscalizatória do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que reconhece parcialmente a pretensão deduzida em mandado de segurança, com base nos pedidos formulados e nos fundamentos legais aplicáveis, não configura julgamento
extra petita
.

2. A imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 incide apenas sobre o valor dos bens destinados à integralização do capital social, sendo legítima a cobrança do imposto sobre valor excedente, mediante processo administrativo.

3. O valor de mercado do imóvel declarado pelo contribuinte presume-se válido, podendo ser contestado pela Administração Tributária exclusivamente por meio de procedimento administrativo regular.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36 e 148; CPC, art. 932, V, b.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.03.2016 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 03.03.2022 (Tema 1113).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Invicta Participações Ltda.
e
FZSC Participações Ltda.
contra decisão monocrática proferida em recurso de apelação, em mandado de segurança impetrado para reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, relativamente ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incidente sobre a transferência de imóvel para integralização de capital social.

A sentença denegou a segurança (id. 202853747). Contra ela, as impetrantes interpuseram apelação cível.

A decisão monocrática agravada deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para reconhecer a impossibilidade de cobrança antecipada do ITBI antes do registro do título no cartório de imóveis — momento no qual se consuma o fato gerador do tributo. Por outro lado, manteve a possibilidade de cobrança do imposto sobre eventual valor excedente ao capital subscrito, condicionando essa cobrança à prévia instauração de procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa. (id. 228272664)

As agravantes, todavia, insurgem-se contra a decisão, sustentando, inicialmente, que ela incorre em nulidade por ter enfrentado questão estranha ao objeto do
mandamus
— especificamente, a discussão sobre o momento do fato gerador do ITBI — o que, em seu entender, representa julgamento
extra petita
, uma vez que o pedido limitava-se ao reconhecimento da imunidade tributária em sua integralidade, conforme entendimento firmado nos Temas 796 do Supremo Tribunal Federal e 1113 do Superior Tribunal de Justiça.

Alegam, ainda, que a decisão agravada é omissa e contraditória, pois não teria enfrentado argumentos centrais do recurso, como a inexistência de valor excedente ao capital subscrito, bem como a suposta ilegitimidade da avaliação fiscal unilateral realizada pelo Município, sem respaldo legal. Ressaltam que a decisão monocrática mencionou os precedentes vinculantes, mas deixou de aplicá-los concretamente ao caso, o que configuraria violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, defendem que não houve qualquer excedente entre os valores das frações do imóvel transferidas e os valores integralizados nas respectivas sociedades, de modo que não haveria base para exigência de ITBI. Argumentam que os valores atribuídos às transmissões coincidem exatamente com os montantes subscritos no capital social, conforme documentação acostada aos autos.

Por fim, atacam a metodologia de arbitramento do valor do imóvel adotada pelo Município, baseada em avaliação promovida por comissão administrativa instituída por portaria do Poder Executivo, sem previsão legal específica. Alegam que tal prática viola o princípio da legalidade tributária e configura ofensa à Constituição e ao Código Tributário Nacional, por permitir a criação de elemento essencial da obrigação tributária por ato infralegal.

Diante disso, requerem a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno, a fim de que o colegiado conceda a segurança pretendida de forma integral. (id. 264358289)

O Município de Nova Maringá foi regularmente intimado, mas não apresentou contrarrazões. (id. 276952373)

A Procuradoria de Justiça já havia se manifestado antes do julgamento da apelação, opinando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 211276667), sendo desnecessária nova intimação neste momento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da lide, verifico que o agravo interno apresenta questão de ordem referente à decisão monocrática agravada, aduzindo se tratar de decisão
extra petita
e requerendo a sua anulação.

A decisão agravada deu parcial provimento ao recurso de apelação das agravantes, reformando parte da sentença que havia denegado a ordem, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir a diferença do ITBI do valor venal dos bens imóveis, antes do registro da escritura pública de integralização.

Transcrevo a parte dispositiva:

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, dou provimento, em parte, ao recurso para determinar que o apelado se abstenha de exigir o recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a diferença do valor venal dos bens imóveis que a apelante pretende incorporar ao seu patrimônio em realização de capital social, antes do registro da escritura pública de integralização, resguardado o direito de fiscalização do Município de Nova Maringá.
(id. 228272664)

Analisando os pedidos formulados na petição inicial é possível conceber que a tutela concedida na decisão agravada foi expressamente requerida pelas partes:

(i.4) permita-se, por fim, o registro da transmissão do imóvel junto ao cartório competente sem o recolhimento do ITBI, bem como o acesso à certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativos) quanto a este débito, tudo até decisão final do presente mandado de segurança; (id. 202851449, pág. 19)

Inobstante os argumentos das agravantes, não se verifica o caráter
extra petita
da decisão referida. Vale ressaltar, nesse caso, que houve o provimento de parte do pedido e, por consequência, de parte da segurança pleiteada. É sempre bom ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater todos os fatos e argumentos levantados pelas partes em suas petições, desde que a decisão prolatada traga elementos suficientes a demonstrar, com clareza, os motivos de seu convencimento.

No caso da decisão agravada, os motivos do convencimento do magistrado prolator constam da referida decisão e a matéria pertinente à imunidade do ITBI na integralização do capital social foi abordada, porém, com entendimento divergente da tese advogada pelas agravantes, mas ainda assim, com fundamentação suficiente para rejeitar, ainda que implicitamente, os pedidos da inicial.

Portanto, rejeita-se a alegação de decisão
extra petita
no caso da decisão monocrática agravada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia estabelecida por meio do presente recurso, diz respeito ao alegado direito das agravantes em receberem integralização de capital social por parte de seus respectivos sócios, por meio da incorporação de um imóvel de copropriedade das pessoas naturais que integram seus quadros sociais.

O pedido das agravantes se assenta nos entendimentos firmados no julgamento do Tema 796, pelo STF, e do Tema Repetitivo nº 1113, pelo STJ, cujo teor transcreve-se a seguir:

A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. (
Tema 796/STF
)

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. (
Tema 1113/STJ
)

As teses firmadas deixam evidentes as seguintes situações:

1.

A incorporação de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital é imune à incidência do ITBI, naquilo que não exceder o limite do capital social a ser integralizado.

2.

A base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel, não vinculada à base do IPTU, declarado pelo contribuinte com presunção de veracidade.

3.

A presunção do valor declarado pelo contribuinte pode ser afastada pelo Fisco Municipal, mediante a regular instauração de processo administrativo, vedado o arbitramento prévio da base de cálculo pelo Município.

Em suma, para o caso vertente, isso significa que o valor de mercado dos imóveis, declarado pelas agravantes, é o que prevalece para fins de integralização do capital social, com direito à imunidade da incidência do imposto naquilo que não ultrapassar os limites das respectivas cotas. No entanto, esse direito não é potestativo e deve respeitar a prerrogativa do Fisco Municipal em apurar a regularidade do valor declarado, mediante a instauração do devido processo administrativo com a observância da ampla defesa e do contraditório.

Só esta particularidade da questão já seria suficiente para afastar a possibilidade de impetração do mandado de segurança para a discussão da tese, uma vez que, havendo discordância das partes quanto ao valor de mercado do imóvel, a dilação probatória é fato que se impõe, e tal procedimento é incompatível com o rito especial do
writ
.

Discordância, aliás, que já foi estabelecida entre as partes, conforme relato das próprias agravantes em seu recurso:

Por fim, algumas palavras acerca da “avaliação” do imóvel pelo fisco municipal.

A Agravada apresentou uma “avaliação” apontando o valor total do imóvel como sendo R$ 51.784.838,80 (cinquenta e um milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), quantia dissonante não apenas com a realidade, mas também com o valor concreto de aquisição do bem, repetidamente indicado acima.

E mais: além de extrapolar o valor praticado na operação – o que, por si só, já configura uma coação ilegal – a fixação da base de cálculo por ato unilateral do Poder Executivo, a ser praticado por uma “Comissão de Avaliação de bens imóveis para fins de ITBI” instalada pela (desconhecida) Portaria nº 17/2202, ofende o princípio básico da legalidade tributária12, bem delineado por Roque Antonio Carrazza13: (id. 264358289, pág. 14)

Ainda que se discuta e se constate a eventual irregularidade da comissão instaurada pelo Município para fixação da base de cálculo do ITBI no caso concreto, não há direito líquido e certo das agravantes em obter a concessão da ordem, no sentido de homologar o valor que atribuíram aos imóveis (item “i.1” do pedido). Nesse caso, deve-se prestigiar a prerrogativa da fiscalização municipal em averiguar o correto valor do imóvel e promover o lançamento do imposto decorrente de eventual excesso não incorporado ao patrimônio das agravantes, o que deve ocorrer dentro do quinquênio legal previsto no CTN.

Pelo mesmo motivo, não é possível considerar que não houve excedente tributável pelo ITBI – item “i.2” do pedido -, e muito menos considerar as operações realizadas como 100% amparadas pela imunidade (item “i.3” do pedido).

Conceder a segurança nos moldes vindicados na inicial consistiria em premiar as agravantes com um passe livre para promover a integralização do capital social sem se submeter à fiscalização municipal, o que contraria a tese firmada no tema 1113 do STJ, sendo este, mais um motivo pelo qual não há direito líquido e certo que ampare a pretensão das agravantes.

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. LIMITE DO VALOR DECLARADO. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO SOBRE VALOR EXCEDENTE APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação, reconhecendo a imunidade tributária do ITBI apenas sobre o valor do bem declarado para integralização do capital social e condicionando eventual tributação sobre diferença ao cumprimento de procedimento administrativo adequado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na extensão da imunidade tributária do ITBI quando da integralização de capital social com bens imóveis, especificamente se o tributo incide sobre eventual diferença entre o valor venal do bem e o montante registrado na integralização.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, a imunidade do ITBI não alcança valores que excedam o limite do capital social a ser integralizado.

4. O STF, no julgamento do RE 796.376 (Tema 796), fixou o entendimento de que a imunidade restringe-se ao montante da integralização, podendo o Fisco cobrar o tributo sobre diferenças de valor apuradas.

5. A desconsideração do valor declarado pelo contribuinte para integralização somente pode ocorrer mediante procedimento administrativo próprio, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme o artigo 148 do CTN e a sistemática fixada no Tema 1113 do STJ (REsp 1937821/SP).

6. Correta a decisão monocrática ao condicionar eventual cobrança do ITBI à conclusão de procedimento administrativo, em respeito à legalidade tributária e ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A imunidade do ITBI sobre bens imóveis utilizados na integralização de capital social limita-se ao valor declarado no contrato social, podendo ser cobrado o tributo sobre a diferença entre o valor venal e o montante registrado, desde que apurado por meio de procedimento administrativo regular."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36, 37 e 148.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376 (Tema 796); STJ, REsp 1937821/SP (Tema 1113).

(N.U 1001269-02.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (
destaquei
)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITE DA IMUNIDADE. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 796/STF. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.131/STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Rio da Mata Agroflorestal Ltda - EPP contra decisão monocrática que, ao julgar recurso de apelação, reconheceu a exigibilidade do ITBI apenas após o registro do título translativo, mas afastou a imunidade tributária na integralização do capital social.

[...]

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
A imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988 não alcança valores que excedam o montante do capital social efetivamente integralizado, sendo legítima a fiscalização do ente tributante para verificar eventual diferença sujeita à incidência do ITBI."

(N.U 1001489-83.2020.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

Face o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025